Tribunal: TJSP
Processo: 1037083-50.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - Erro material (quanto ao valor atribuído à causa) - Valor da causa que corresponde à soma dos valores venais dos nove imóveis (R$ 1.842.267,50, e não R$ 1.842.556,66) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA DECLARAR QUE ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE R$ 1.842.267,50, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGAMENTO